Tribunal: TJSP
Processo: 1021819-27.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos morais e materiais. Pedido julgado procedente. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais fundada em falha na prestação de serviços advocatícios em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Indenização por danos morais e materiais. Pedido julgado procedente. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais fundada em falha na prestação de serviços advocatícios em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o réu agiu com negligência e imprudência ao orientar o pagamento de boleto para suposta quitação da dívida, emitido por empresa terceirizada e sem reconhecimento pelo Banco credor, levando o autor a fazer novo acordo e desembolsar novos valores para solucionar o débito, nos autos da revisional.
III. Razões de Decidir
3. O réu agiu de maneira temerária, imprudente e negligente ao ofertar pagamento unilateralmente nos autos da revisional, a despeito de decisão judicial indeferindo a liminar e o depósito judicial de valores para fins de quitação ou afastamento da mora, e sem que houvesse prévia manifestação do Banco a respeito do acordo proposto, bem como sem demonstrar a origem do boleto e a titularidade da empresa terceirizada sobre o crédito ou eventual mandato passado a ela pelo Banco, para a cobrança do valor.
4. O réu não aplicou a diligência habitual na execução do mandato, conforme art. 667 do Código Civil, devendo indenizar o autor pelos prejuízos causados.
5. A conduta temerária do advogado gera indiscutível abalo moral, em decorrência da quebra da legítima expectativa depositada no advogado.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Ação julgada procedente.
Tese de julgamento: 1. O advogado é responsável por atos praticados com dolo ou culpa no exercício profissional. 2. A negligência na execução do mandato gera responsabilidade por danos causados ao constituinte.
Legislação Citada:
Código Civil, arts. 186, 667, 927
Lei 8.906/94, art. 32